Tribunal: TJDFT
Processo: 0751739-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA RÉ. DANO MORAL. CONFIGURADO. CRIANÇA COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONSTANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. ART. 80 E 81 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MULTA FIXADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de obrigação de fazer, que julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar as rés, solidariamente, a restabelecerem o plano de saúde da autora, mantendo os benefícios e condições contratuais, condicionado ao pagamento das mensalidades, e (ii) condenar as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. 1.1. Em suas razões, a administradora apelante pugna pelo provimento do apelo para que seja a acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, pois não concorreu para os atos reclamados pela apelada e tampouco participou da relação jurídica entabulada entre as partes. No mérito, pede seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial, pois não existe nos autos nexo causal que conecte a apelante ao caso concreto, tampouco ilicitude e dano decorrente de sua atuação, sendo estranha à lide e às partes. 1.2. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do apelo e pela condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora recorrente é parte legítima na ação; (ii) estabelecer se houve dano moral na hipótese, e (iii) averiguar a ocorrência de litigância de má-fé no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da tese de ilegitimidade passiva – afastada. A administradora apelante argumenta ilegitimidade passiva, alegando não ter vínculo com a autora, mas provas nos autos demonstram sua participação na contratação do plano de saúde. A responsabilidade da administradora foi confirmada pela emissão, por ela, de diversos documentos e notificações relacionadas ao plano de saúde da autora. 3.1. Dentro desse contexto, o esforço argumentativo da ré é em vão, haja vista existir provas irrefutáveis da participação desta na contratação firmada pela autora. Não houve, portanto, equívoco por parte da demandante na “qualificação de outra administradora de benefícios”, não merecendo guarida a tese de ilegitimidade passiva. 3.2. Como bem pontuou o parecer da Procuradoria de Justiça atuante no feito, “a ora apelante foi a responsável pela notificação da parte autora, bem como pela migração entre os planos de saúde e cancelamento unilateral do plano contratado, conforme é possível verificar nos documentos”.
4. Acerca do dano moral, cediço que para sua caracterização é necessária a presença de uma conduta ilícita, um dano efetivo e o estabelecimento do nexo causal entre esses dois elementos. 4.1. Na hipótese, em relação à suposta ausência de conduta por parte da apelante e nexo de causalidade, a fundamentação tecida no sentido de ser a recorrente parte estranha ao vínculo contratual estabelecido, como já visto, encontra-se dissociada dos elementos probatórios contidos no feito, tendo sido, fundamentadamente, afastada quando da análise da preliminar ventilada. 4.2. Quanto ao dano, este mostra-se inafastável no caso concreto, pois, como declinado pelo sentenciante, quando da ocorrência dos fatos a autora (criança de 4 anos) possuía quadro de saúde o qual necessitava de acompanhamento constante, em situação que demandava o efetivo e necessário amparo do serviço contratado. 4.3. Assim, de acordo com os fatos ocorridos nestes autos, a autora faz jus à indenização por danos morais, pois o contratante de um plano de saúde assim o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a legítima expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano, frustrada na hipótese. 4.4. Precedente desta Corte: “[...] 10. O cancelamento unilateral do seguro de saúde fora dos parâmetros legais e contratuais transborda os limites do mero dissabor, vindo a atingir direitos afetos à personalidade do beneficiário, a ocasionar dano moral passível de indenização.” (Acórdão 1999778, 0713458-34.2024.8.07.0001, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 27/05/2025).
5. Da litigância de má-fé - caracterizada. Consoante o CPC (art. 80), quem altera a verdade dos fatos e age de forma temerária em qualquer incidente ou ato processual é considerado litigante de má-fé. 5.1. É notório que todos os envolvidos, direta ou indiretamente, no processo devem agir conforme a boa-fé, conforme disposto no art. 5o do CPC. O princípio da boa-fé objetiva, cláusula geral processual, impõe aos sujeitos o dever de conduta ética durante o processo, proibindo a adoção dos comportamentos enunciados no art. 80 do CPC. 5.2. No caso concreto, apesar de terem sido acostados no feito diversos documentos constando a contratação da autora junto à ora apelante, inclusive com a realização de pagamento de boleto de adesão, ainda assim a recorrente tentou alterar deliberadamente a verdade dos fatos, imputando sua responsabilidade a outra administradora, em manifesta contrariedade às provas constantes nos autos, no intuito de alcançar objetivo ilegal, ofendendo ao princípio da boa-fé objetiva estatuído no art. 5o do CPC. 5.3. Caracterizado o abuso do direito processual, em razão da má-fé da apelante, é devida a aplicação de multa, na forma do art. 81 do CPC, no importe de 2% do valor da causa (R$ 10.000,00), a ser corrigido, em favor da parte autora.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração, exclusivamente em desfavor da ora recorrente, dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação (R$ 8.000,00).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. O cancelamento unilateral do plano de saúde, sem justificativa válida e em casos nos quais o contratante necessita de acompanhamento médico contínuo, configura dano moral, em razão da aflição, angústia e frustração geradas ao consumidor em momento de necessidade médica. 2. A tentativa da parte de alterar a verdade dos fatos, imputando sua responsabilidade a outrem, em manifesta contrariedade às provas constantes nos autos, caracteriza litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o e 80 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999778, 0713458-34.2024.8.07.0001, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 27/05/2025); TJDFT, 07135174520228070016, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 04/09/2024.